Tribunal: TJDFT
Processo: 0754027-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que rejeitou, por unanimidade, embargos de declaração anteriormente interpostos. O embargante alega persistência de vícios no julgamento anterior, apontando: (i) omissão quanto à distinção entre Administração Direta e Administração Indireta; (ii) erro de fato quanto à natureza jurídica do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF); (iii) desconsideração do Decreto no 21.479/2000; e (iv) violação à liberdade sindical e à representatividade do SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com eventual atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração só se justificam na presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.
4. A alegada omissão quanto à distinção entre institutos e fundações foi enfrentada no julgamento anterior, que reconheceu a natureza jurídica do ISDF como integrante da Administração Indireta, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.
5. Não há erro de fato, pois o acórdão embargado reconheceu corretamente que o autor era servidor do ISDF à época do ajuizamento da ação coletiva (1997), sendo irrelevante a posterior transposição à Secretaria de Saúde por força do Decreto no 21.479/2000.
6. A suposta omissão sobre liberdade sindical não subsiste, visto que a controvérsia gira em torno dos limites subjetivos da coisa julgada, e não da validade da atuação sindical do SINDIRETA/DF.
7. A interposição dos embargos com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura uso protelatório do recurso, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado, sem demonstração de vício, caracteriza o uso protelatório dos embargos de declaração.
É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, quando configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.